Tribunal: TJDFT
Processo: 0707658-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRATAMENTO/MEDICAMENTO PARA LEUCEMIA. REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que a atribuição de efeito suspensivo na apelação cível, ou de antecipação de tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição. Distribuído o recurso, o pedido deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao relator, por demandar análise anterior ao recurso. Nesse caso evidencia-se a inadequação da via eleita.
2. O art. 196 da Constituição Federal dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e deve ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão, sem qualquer ressalva quanto à origem do paciente. Trata-se de direito subjetivo assegurado a todos, com previsão no rol dos direitos sociais (art. 6o).
3. Por se tratar de tratamento adjuvante registrado na ANVISA, prescrito por médico especialista e, uma preenchidos os requisitos do tema 106/STJ, o tratamento com inibidor de BTK será fornecido/custeado pelo ente federativo.
4. Conforme tema repetitivo no 1.002/STF, cabível o pagamento de honorários para a Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. Apelação parcialmente conhecida, e em sua extensão provida.